Tribunal: CARF
Processo: 10825.904754/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.904754/2012-32
ACÓRDÃO
3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA QUATA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. ELEVAÇÃO. CREDITAMENTO DE COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência de COFINS prevê expressamente apenas o
creditamento referente a armazenagem dos produtos acabados, não
fazendo referência a processos de movimentação e elevação portuária
dessa mercadoria. Esses serviços também não passam pelo teste de
subtração de essencialidade e relevância no processo produtivo da
mercadoria, impossibilitando a tomada de crédito sobre os dispêndios com
eles incorridos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904754/2012-32
2
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem relatar os fatos, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 08-045.578 - 5a Turma da DRJ/FOR:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 057849015, emitido em 02.08.2013, que homologou parcialmente o
pedido
de
compensação
referente
ao
PER/DCOMP
no
20086.89822.021009.1.7.09-2043,
não
homologou
o
PER/DCOMP
no
36518.49602.051009.1.3.09-0976 e não deferiu o pedido de ressarcimento
formalizado por meio do PER 26511.02079.270809.1.5.09-1882.
Os créditos objeto desses pedidos é decorrente do pagamento de COFINS não-
cumulativa exportação referente ao 2o trimestre de 2009. Porém, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pela contribuinte.

Abril
Maio
Junho
Trimestre
VLR CRÉDITO PEDIDO
208.825,33
232.180,29
281.972,51
722.978,13
VLR CRÉDITO
DEFERIDO
198.772,53
222.284,11
278.972,15
700.028,79
O despacho decisório em apreço é consubstanciado em relatório de auditoria
fiscal, resultante do MPF no 0810300-2012-00037-3, pelo qual a Fiscalização
entendeu que algumas das despesas apuradas, nos anos-calendário 2009 e 2010,
pela cooperativa da qual a manifestante faz parte, não seriam passiveis de gerar
créditos de PIS e COFINS, por falta de amparo legal.
Destaca-se que o mesmo MPF também serviu de fundamento para outros
despachos decisórios discutidos nos seguintes e-processos: 10825.904754/2012-
32, 10825.904755/2012-87 e 10825.904753/2012-98, e, portanto, vinculados a
esse processo.
Conforme o referido MPF destaca, existe previsão legal para as despesas de
armazenagem suportadas pelo vendedor gerarem créditos (art. 3o, inciso IX das
Leis no 10.673/02 e 10.833/03):
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação à:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e 11, quando o ônus for suportado pelo vendedor." (grifamos)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904754/2012-32
3
No entanto, o entendimento da fiscalização é o de que não existe previsão legal
para créditos com embarque de mercadorias, mas apenas as despesas com
armazenagem admitem o desconto de crédito.
Nesse sentido, os créditos glosados referem-se às despesas havidas com o
embarque do açúcar destinado à exportação nos navios que se destinam ao seu
transporte, o que ocorre em terminal açucareiro localizado no porto de
Santos/SP.
O Terminal Açucareiro Copersucar é um dos maiores e mais modernos terminais
de embarque de açúcar do mundo, que conta com um sistema totalmente
informatizado de embarque para o açúcar proveniente das unidades filiais da
Copersucar que chegam à filial de Santos.
Destaca-se que a Copersucar também gera créditos, os quais são rateados aos
seus cooperados, sobre as despesas com o embarque e armazenagem de açúcar
que são vendidos ao exterior. Tais despesas são divididas em dois grupos:
armazenagem e movimentação.
A fiscalização analisou as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e concluiu
que quando se tratava efetivamente de despesas com armazenagem havia a
menção “serviço extraordinário de armazenagem de açúcar ocorrido no mês
de..”, indicando que os valores cobrados com armazenagem são consolidados
mensalmente.
De outro modo, nos serviços ordinários em que consta na discriminação dos
documentos fiscais “armazenagem e movimentação de açúcar no M/V Lord”
verificou-se que houvera tão somente o embarque do açúcar.
A Copersucar foi intimada para discriminar os valores referentes aos serviços de
armazenagem e aos serviços de movimentação, porém em suas respostas não foi
apresentada nenhuma descriminação. A cooperativa informou que o termo
movimentação se refere ao serviço de carregamento, elevação para o respectivo
navio, do açúcar decorrente da venda para o exterior.
Nesse sentido, a fiscalização concluiu que tais serviços são somente de
movimentação não dando, portanto, direito ao crédito. Destaca-se que as
despesas com transbordo se igualam as despesas com movimentação e, portanto,
também não geram crédito por falta de previsão legal.
Portanto, o crédito não reconhecido no despacho decisório ora em análise,
refere-se a glosa sofrida em virtude de não ter sido reconhecido direito ao crédito
relacionado as despesas com o embarque do açúcar destinados à exportação nos
navios que se destinam ao seu transporte.
Ciente do despacho decisório em 23.08.2013, a contribuinte manifestou
inconformidade em 05.09.2013, afirmando que a glosa dos referidos créditos não
atende ao que dispõem as normas relativas à não cumulatividade, razão pela qual
requer o direito à integralidade do crédito pleiteado. E mesmo que o
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904754/2012-32
4
entendimento seja diverso, alega que a glosa como proferida atingiu outros
créditos, que não aqueles transferidos pela cooperativa.
Passaremos a analisar os pontos destacados pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
DA GLOSA DE CRÉDITOS NÃO RELACIONADOS A MATÉRIA DE FUNDO
(...)
DO CORRETO CREDITAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE AS DESPESAS DE
EMBARQUE
(...)
DO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE
(...)
O CONCEITO DE INSUMO
(...)
DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO
(...)
DA INOBSERVÂNCIA AO ART. 108 DO CTN
(...)
Em resumo, em sua manifestação a requerente pretende demonstrar que:

Houve equívoco por parte da Fiscalização em não observar que os
créditos recebidos pela Copersucar foram utilizados nas próprias
competências e declarados respectivamente nas DACONS, não sendo
lícito “eleger” ao seu exclusivo critério os créditos de PIS e COFINS
decorrentes das operações de exportação, para deles deduzir o montante
glosado. Pois, a correta interpretação seria ter utilizado os créditos
decorrentes de operações no mercado interno para liquidar os débitos
sem multa e sem juros;

É legitima a apropriação de créditos de COFINS das operações de
movimentação e elevação das mercadorias nos portos, pois estes são
insumos utilizados para o escoamento de sua produção, assim como se
configuram parcela das operações de frete e armazenagem.
A DRJ, em decisão não ementada, julgou a manifestação improcedente e não
reconheceu o direito creditório por entender que as operações de movimentação e elevação no
porto estão fora do processo produtivo, não podendo ser consideradas como insumos.
Cientificada em 30/01/2019, a recorrente apresentou recurso voluntário em
28/02/2019 alegando glosa indevida dos créditos não oriundos da Copersucar e o direito ao
creditamento sobre as despesas de embarque.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904754/2012-32
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Após discorrer sobre os fatos, sobre seu processo produtivo e sobre o conceito de
insumos para fins de apuração de créditos de PIS/Cofins, a recorrente apresenta as razões de
mérito, que serão abaixo analisadas.
3.1 Das glosas efetuadas pela fiscalização
Argumenta a recorrente que os créditos recebidos em transferência da Coopersucar
eram utilizados para deduzir tributos apurados no próprio mês e não foram objeto do
PER/DECOMP em questão. Por isso, não poderiam ser objeto de glosa.
Informa que no desenvolvimento de sua atividade de exportação são necessárias
uma série de operações: (i) recepção do açúcar VHP a granel e açúcar cristal ensacada para
exportação em sistema de Pool; (ii) descarga do açúcar enviado pela Copersucar ou por terceiros
fornecedores dentro das 24h após a recepção da mercadoria no Terminal Açucareiro; (iii)
armazenagem da mercadoria; e (iv) atracação dos navios exportadores para embarque da
mercadoria; e que a Copersucar remunera a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais – responsável
pela operação de exportação no Porto de Santos e, posteriormente, rateia as despesas relativas a
esses serviços com as empresas cooperadas.
Afirma que a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais é remunerada pela
cooperativa pelo tratamento como um todo das mercadorias no Porto de Santos e que o
recebimento, a armazenagem e o embarque das mercadorias pressupõem sua movimentação,
sendo atividades intrínsecas aos serviços de frete e armazenagem, conforme o inciso IX do artigo
3o da Lei no 10.833/03.
Defende que o que se discute neste caso é o direito ao creditamento de despesas
de embarque de mercadorias, atividade intrínseca ao frete e armazenagem, com fulcro no inciso
IX do artigo 3° da Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 e por isso as glosas devem ser revertidas.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904754/2012-32
6
Pois bem. Não assiste razão à recorrente.
Inicialmente cabe esclarecer o COFINS é orientado pela metodologia “base contra
base”, na qual o crédito da não-cumulatividade é apurado em relação ao valor dos bens e serviços
adquiridos, independentemente do montante de COFINS devido na etapa anterior.
Conforme dados da Dacon e do demonstrativo elaborado pela fiscalização na
página 146, verifica-se que o débito de COFINS calculado pelo contribuinte não era suficiente no
período para absorver os créditos transferidos. Nesse sentido, os referidos créditos são objeto do
presente pedido de ressarcimento.
No que se refere à créditos apurados em relação às atividades de movimentação
portuária e elevação portuária, também não assiste razão à recorrente. A despeito dos
argumentos utilizados, tais despesas não podem ser consideradas armazenagem como pleiteia a
Recorrente.
A legislação de regência das contribuições prevê a possibilidade de créditos para
armazenagem, conforme o art. 3o da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Observa-se, pela leitura do dispositivo, que o legislador especifica "armazenagem
de mercadoria", não havendo qualquer referência a outros gastos com despesas portuárias, tais
como: movimentação e elevação do açúcar.
Por isso, entendo que somente as despesas com armazenagem de mercadorias,
atividade caracterizada como de estrita guarda de mercadoria (pagamento do depósito), e desde
que suportadas pela vendedora, é que tem possibilidade de creditamento, devendo-se afastar, por
falta de previsão legal, a pretensão da Recorrente de calcular créditos sobre as referidas despesas
portuárias.
Ademais, tais atividades também não passam pelo teste de subtração de sua
essencialidade e relevância no processo produtivo da mercadoria, uma vez que o processo de
produção nesta etapa de comercialização já está concluído, não havendo que se falar em
prestação de serviços utilizados como insumos.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.952 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904754/2012-32
7

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 254
DF CARF MF
Original